Tribunal: TJDFT
Processo: 0730743-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. UNIÃO. BANCO CENTRAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA PELA JUSTIÇA FEDERAL. ABRANGÊNCIA NACIONAL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FOROS DISTINTOS. POSSIBILIDADE. DEMANDA CONTRA O BANCO DO BRASIL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. RECONHECIMENTO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. JUROS REMUNERATÓRIOS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. Em que pese a condenação dos réus da ação coletiva em comento tenha se dado de forma solidária, não há óbice para que a parte exequente, ora agravado, ajuíze cumprimento individual do título executivo judicial apenas em desfavor de um dos coobrigados, ou seja, do Banco do Brasil S/A. Logo, não há que se falar em ilegitimidade passiva, ou na existência de litisconsórcio passivo necessário ou necessidade de chamamento ao processo.

2. Certo é que a presença exclusiva do Banco do Brasil no polo passivo da demanda não faz incidir o art. 109 da Constituição Federal, que é elemento determinante e que não admite substituição por qualquer outra norma do ordenamento jurídico para a fixação da competência absoluta, ou seja, mesmo pelo art. art. 516, II, do NCPC.

3. A Suprema Corte reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 16 da Lei no 7.347/1985, com a redação dada pela Lei no 9.494/1997, que restringia os efeitos da coisa julgada formada em sede de ação civil pública aos limites da competência territorial do órgão prolator, tendo determinado a repristinação da redação original da norma, que prevê somente a coisa julgada erga omnes, ressalvada a improcedência do pedido por insuficiência de provas. 3.1 Em atenção aos julgamentos do Tema 480/STJ e do Tema 1.075/STF, conclui-se que o simples fato de a condenação ter sido proferida em demanda coletiva processada e julgada pelo d. Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal não atrai a competência desse órgão para processar e julgar todas as execuções individuais correlatas. 3.2 O feito foi promovido no foro competente por excelência, qual seja, o do domicílio do réu, não havendo que se falar em incompetência do Juízo singular, ou mesmo da jurisdição local, para processamento do feito, portanto.

4. De acordo com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recurso especial submetido ao regime dos repetitivos, na sentença de procedência em ação civil pública de natureza condenatória, os juros de mora fluem a contar da citação para a ação coletiva.

5. No que tange ao índice de correção monetária, restou decidido no próprio bojo da Ação Civil Pública, originária do crédito exequendo, que deve ser aplicado o índice INPC desde a data do pagamento a maior.

6. Quanto à prescrição dos juros remuneratórios, destaco que, por sua natureza acessória, deve ser considerado o mesmo prazo prescricional da obrigação principal. No caso, o a prescrição a ser observada diz respeito ao cumprimento individual de sentença coletiva, o que não se verifica na hipótese, porque não houve o trânsito em julgado da ação civil pública n. 94.0008514-1.

7. Recurso conhecido e desprovido.